Tribunal: TJDFT
Processo: 0706850-65.2025.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Contrato de multipropriedade. Ausência de escritura pública definitiva. Adimplemento substancial. Fruição prolongada do imóvel. Impossibilidade de rescisão. Boa-fé objetiva e venire contra factum proprium. Segurança jurídica. Recurso da ré provido e do autor desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelações interpostas contra sentença que rescindiu contrato de compromisso de compra e venda de fração de tempo em regime de multipropriedade e condenou a ré à restituição de valores pagos, com retenção de taxa de fruição, além de multa contratual e devolução de comissão de corretagem.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de outorga de escritura pública definitiva, em contrato de multipropriedade quitado e com fruição prolongada do imóvel, configura inadimplemento apto a ensejar a rescisão contratual; (ii) estabelecer se é cabível a restituição dos valores pagos após longo período de utilização do bem pelo adquirente.
III. Razões De Decidir
3. A quitação integral do preço e a entrega do imóvel para uso caracterizam o cumprimento do núcleo obrigacional do contrato.
4. A ausência de escritura pública definitiva possui natureza acessória e não compromete a finalidade econômica do ajuste quando não impede o uso, fruição ou exploração do bem.
5. O adimplemento substancial do contrato afasta a resolução contratual, sob pena de enriquecimento sem causa.
6. A fruição prolongada do imóvel e a inércia do adquirente configuram comportamento contraditório, vedado pela boa-fé objetiva (venire contra factum proprium).
IV. Dispositivo e Tese
7. Recurso da ré provido e recurso do autor desprovido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de escritura pública definitiva, quando não impede a fruição do imóvel e o contrato está substancialmente cumprido, não autoriza a rescisão contratual. 2. O adimplemento substancial aliado à utilização prolongada do bem afasta a restituição dos valores pagos. 3. O exercício tardio do direito de rescindir contrato após longa execução configura violação à boa-fé objetiva e ao princípio do venire contra factum proprium.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; LINDB, art. 6o; CC, arts. 421, 422 e 884; CPC, art. 85, §2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.691.860/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 14/10/2019; TJDFT, Acórdão 2103313, 0714615-48.2025.8.07.0020, Rel. Des. Marco Antonio do Amaral, j. 16/03/2026; TJDFT, Acórdão 2027041, 0721197-98.2024.8.07.0020, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, j. 30/07/2025.